Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701474-74.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LYZA SIMONE CASTELLI RECORRIDA: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO PLEITEADA APÓS A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESCISÃO OBSTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e3o da Lei 8.078/90. 2. A aplicação do regramento da Lei 9.514/97, no que couber, não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. É possível a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, se o pleito estiver fundamentado no inadimplemento de uma das partes. 4. Na hipótese, não ficou evidenciado o inadimplemento da vendedora, pois, malgrado a mora, afigura-se contraditório O comportamento da compradora de permanecer inerte durante o longo período de atraso e somente manifestado a intenção de rescindir o contrato entabulado entre as partes quando o imóvel já estava apto para ser entregue. 5. Concluído o empreendimento sem que o comprador tenha manifestado o intento de rescindir o contrato em momento anterior, não há mais motivo justo para a rescisão. 6. A circunstância de o loteamento ter sido apenas parcialmente fechado não configura justa causa para rescindir o contrato, se em consonância com o previsto na escritura pública celebrada entre as partes. Eventual propaganda enganosa somente ensejaria indenização ao adquirente. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 475 do Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, porque, configurada a culpa exclusiva da recorrida, decorrente da mora na entrega do imóvel, o contrato deve ser rescindido e a parte contrária condenada a restituir integralmente os valores pagos, além de pagar custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao CDC. Isso porque a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados da lei consumerista autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp 1490191/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 475 do CCB, pois a turma julgadora concluiu que: a) não está “evidenciado o inadimplemento da vendedora”; b) “A circunstância de o loteamento ter sido apenas parcialmente fechado não configura justa causa para rescindir o contrato, se em consonância com o previsto na escritura pública celebrada entre as partes”. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza contratual, fática e probatória, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015